Tribunal: TJES
Processo: 5000688-19.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-19.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CONCEICAO DE MELO PAGANOTI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000688-19.2023.8.08.0050

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrida: CONCEICAO DE MELO PAGANOTI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE PROMOVIDO POR ESTELIONATÁRIOS. TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA
DE R$ 15.000,00 POR MEIO DO PIX NO DIA
24/05/2022, ÀS 10:37H.
RECLAMAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PAGADORA ÀS 13:00H DO MESMO DIA. SOLICITAÇÃO
PELO CONSUMIDOR
DE
ACAUTELAMENTO DE VALOR NÃO
ACATADA PELO BANCO
PAGADOR
, QUE SE LIMITOU A AFIRMAR
VERBALMENTE
A IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA QUANTIA.
BANCO QUE NÃO COMPROVA QUE HOUVE RETIRADA IMEDIATA DO VALOR PELO DESTINATÁRIO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À CONDUTA ADOTADA APÓS TER SIDO COMUNICADA SOBRE A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. R
ECORRENTE
QUE NÃO DEMONSTROU TER ACIONADO O MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 103/2021, QUE POSSIBILITA
RIA
O BLOQUEIO DE VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX,
OU AO MENOS SALDO EM CONTA BANCÁRIA SE HOUVESSE,
E A APURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE TÃO LOGO O BANCO SEJA COMUNICADO SOBRE O GOLPE PELO CONSUMIDOR. MEDIDAS NÃO ADOTADAS PELO RECLAMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. REGRA DO ARTIGO 14 DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTATADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR AO CORRENTISTA.

SEGUE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESSE SENTIDO:
“
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS REALIZADA EM FAVOR DE TERCEIRO FRAUDADOR. PIX. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. NO MÉRITO. RESOLUÇÃO Nº 103/2021 DO BACEN. CRIAÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED, QUE POSSIBILITA A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS VIA PIX MEDIANTE FRAUDE. MEDIDAS NÃO ADOTADAS PELA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REGRA DO ARTIGO 14 DO CDC. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029786-41.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 31.07.2023)
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 15.000,00 QUE SE MANTÉM.

SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU
AINDA
A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$
4
.000,00 (
QUATRO
MIL REAIS). A SITUAÇÃO SUPORTADA PELA AUTORA CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
CONDUTA DESIDIOSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CAUSOU A PERDA DA POSSIBILIDADE DE RECUPERAR QUANTIA, OU AO MENOS PARTE DELA,
CAUSANDO AINDA ANGÚSTIA E MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA, O QUE REPRESENTA FATO DOTADO DE CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA E REVOLTA, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)